Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
O advogado da apelante requereu, no prazo previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral na sessão de julgamento presencial por videoconferência a ser realizada no dia 02/12/2020. Defiro o requerimento. À Secretaria para adoção das providências cabíveis.